Tribunal: TJMT
Processo: 1048174-48.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048174-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISMAEL PEDRO DE GUSMAO - CPF: 106.917.741-53 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE IND
ÉBITO,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
–

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O DESCONTO DE VALOR MÍNIMO RELATIVO À FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO
–

NÃO COMPROVADA
–
CONCORDÂNCIA PLENA COM OS TERMOS DO CONTRATO
–
LEGITIMIDADE E REGULARIDADE DOS DESCONTOS
–
JUROS REMUNERATÓRIOS EM CON
FORMIDADE
COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO
–
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
–

RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA MANTIDA.

No caso, a instituição bancária demonstrou devidamente que o consumidor tinha ciência dos termos do contrato que aderiu,
notadamente sobre a
modalidade de cartão de crédito consignado,
no qual
constava expressamente
acerca d
os descontos das parcelas mínimas das faturas não pagas, com limitação
d
a margem consignável estabelecida na lei de regência, diretamente em sua folha de pagamento, autorizado por ele
,
como expressão de sua vontade
.

Além disso, foi comprovada a utilização dos valores creditados em sua conta bancária, sem o pagamento do valor principal das faturas do crédito,
demonstrando a

ausência de
ato ilícito
no negócio jurídico
.

Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato
,
quando em conformidade com a taxa média para operações da mesma espécie
,
divulgadas pelo Banco Central do Brasil, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
REsp
1061530/RS, recurso repetitivo).

C
onsiderando que
a instituição bancária
se desincumbiu devidamente de demonstrar fato extintivo do direito alegado pelo
consumidor
, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
deve ser
mantida
a
sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância
, que julgou improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISMAEL PEDRO DE GUSMÃO
, contra sentença
(Id.
227928689 – fls. 1/
10
),
proferida nos autos
da
a
ç
ão
d
eclaratória de
nulidade de cláusula contratual com repetição de indébito com indenização por danos morais e tutela de urgência
,
ajuizada em face do
BANCO B
MG S.A.
,
que
julgou

improcedentes os pedidos iniciais, consistente na declaração de nulidade das cláusulas contratuais de Reserva de Margem Consignável (RMC) de cartão de crédito, repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

Assegura que
“
ao procurar a instituição bancária para realizar um novo empréstimo, acreditou que estava realizando na modalidade já habituada,
porém, foi surpreendido com descontos que se prolongam cada vez mais, pois mês a mês
recai
sobre o débito, juros e encargos
”.

A
ssevera que não foi comprovado que utilizou o cartão de crédito para uso
próprio, e o empréstimo feito com saque em conta corrente foi no valor de R$ 3.165,14 (três mil, cento e sessenta e cinco reais e catorze centavos), todavia, o valor descontado foi muito superior ao utilizado.

Afirma ser “
evidente que vem sofrendo todo o ônus da falha na prestação de serviços da apelada, que
lida,
em sua maioria, com pessoas idosas e leigas, concedendo crédito a título de empréstimo consignado, quando na verdade se trata de saque do limite disponível em cartão de crédito, o qual possui
um juros
infinitamente maior que o consignado convencional
”.

Afiança que, uma vez reconhecida a abusividade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado, principalmente pelas taxas de juros exorbitantes, é plenamente possível
a
conversão do contrato em empréstimo consignado para restabelecer o equilíbrio contratual.

Acentua
ser
dispensável a comprovação da má-fé para que a Instituição Financeira restitua em dobro os valores descontados indevidamente de sua conta bancária, e em virtude de todos os atos abusivos da apelada, é devida a indenização por danos morais.

Requer o provimento do recurso para que
a sentença
seja
reformada, determinando-se o cancelamento dos descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC) de cartão de crédito, convertendo o contrato para modalidade de empréstimo pessoal consignado, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, a ser apurado em liquidação de sentença, e indenização por danos morais.

O
Banco
apelado apresentou contrarrazões
defende
ndo
a legalidade das cobranças, argumentando que foram realizadas conforme previsto em contrato
,
previamente firmado entre a
s partes e amplamente divulgado, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (I
d
.
227928696 – fls. 1/22
).

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
228675680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
ISMAEL PEDRO DE GUSMÃO
ajuizou
ação declaratória de
nulidade

de cláusula contratual com repetição de do indébito com indenização por danos morais e tutela de urgência

em face de BANCO BMG, visando o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” e a conversão da operação de crédito firmada entre as partes para as Condições Gerais do Empréstimo Consignado,
com o ressarcimento, em dobro
,
dos valores descontados indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença,
e danos morais no valor
mínimo
de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais).

E
m síntese,
o apelante
realizou um contrato
de nº 60477379
,

denominado “cartão de crédito consignado”
em 27/2/2020
,
de forma eletrônica (Id. 227927328),
cuja relação jurídica, com o transcurso d
o tempo
passou a ser-lhe extremamente prejudicial.

Sustentou que o BANCO BMG tem realizado descontos em
seu benefício de aposentadoria, e acr
editava que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, recentemente verificou que se trata de uma
“
taxa sobre a reserva de margem consignável – RMC
”, que nada abatem o empréstimo, tornado a
dívida infinita
, além do d
escont
o
apenas
para
pagamento mínimo do saldo devedor.

Aduziu
que “
não desconhece os empréstimos, mas sim os descontos feitos a título de RMC, que não possuem data para cessar, ou seja, enquanto tiver em posse de um cartão que sequer utiliza, continuará tendo os descontos na sua renda mensal
”.

Relatou que o negócio jurídico é demasiadamente vantajoso apenas ao credor (instituição requerida), pois o pagamento mínimo da fatura (pagamento de juros/encargos) só aumenta com o passar dos anos, vez que vinculado à margem consignável sobre a folha de pagamento do cliente, tornando praticamente
impossível perquirir efetivamente as taxas de juros e demais encargos sobre a operação.

A partir dessas considerações, afirmou que o contrato firmado entre as partes contém vício que impõe sua anulação
,
ante a violação do direito à informação adequada e clara ao
consumidor (art. 6º, III, CDC).

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial:

[...]

restou devidamente constatada que os termos do empréstimo cartão consignado avençado são amplamente claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa da parte Autora em amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento, restando evidente que a parte Requerente tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentido.

[...]

Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo Requerido o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito, ressarcimento das parcelas descontadas pelo banco Réu.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminada nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos ao longo do tempo, fato que
inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

[...]

Desse modo, deve ser mantido o negócio entabulado entre as partes, aliás, descontos esses que se perpetuam por longa data desde ano 2020 (Id. 108203478), não podendo discordar de tais descontos, tampouco que os descontos abusivos ou fraude.

[...]

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Não há, portanto, que se cogitar desconto indevido. Portanto, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a postura de realizar o desconto do valor das faturas em seus proventos originou-se como derivativo contratual válido, que autoriza a realização da operação financeira (o que implica considerar que o banco Requerido

protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes. É evidente que competia
à
parte Requerente demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo banco Requerido.

[...]

Sendo assim, no que concerne ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em

que a
suposta alegação de inexistência de contratação de cartão crédito consignado, por si, não é capaz de ensejar a reparação
.

[...]

Consigno ainda, que houve a comprovação da contratação, a qual é confessada, bem como porque não há violação ao direito de informação, visto que o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de proposta de adesão cartão de crédito, constando dados do saque e compra e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente
vistadas
. Sendo assim, não demonstrado os requisitos de procedência o
desacolhimento
total dos pedidos é medida que se impõe.

[...]

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos inicia
is
formulado pela parte Requerente ISMAEL PEDRO DE GUSMÃO, em face do BANCO BMG S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato empréstimo cartão crédito consignado pactuado.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 106641767), nos termos do artigo
98,

§
3º do CPC.
[...] (Id.
227928689 – fls. 1/10
).

A controvérsia consiste em verificar acerca do contrato de
“Cartão de Crédito Consignado”
realizado pelo apelante com o banco apelado,
e se houve
abusividade decorrente da ausência de informações claras
e
suficientes à devida informação do consumidor, notadamente sobre os descontos realizados em seu benefício de aposentadoria, cujo valor apenas desconta o saldo
mínimo sobre a margem consignável
, e
prorroga infinitamente o débito
,
com incidência de
juros/
encargos abusivos, e se em razão disso, é devido o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, e
indenização por danos morais.

No caso,
destaca-se que o apelante
não nega a existência da con
tratação,
tão somente
afirma
desconhecer sobre “
os descontos feitos a título de RMC, que não possuem data para cessar, ou seja, enquanto tiver em posse de um cartão que sequer utiliza, continuará tendo os descontos na sua renda mensal
”.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes
na data de 20/2/2020, de nº 60477379,
está intitulado como “
Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, com o preenchimento dos dados pessoais do apelante, e as descrições acerca do
Cartão de Crédito Consignado
, com opção assinalada de “
ativação no seu Cartão de Crédito Consignado da função débito para movimentação da Conta de Pagamento contratada com o banco BMG
” (Id. 227927328 – fls. 2).

No detalhamento das cláusulas e condições aplicáveis ao cartão de crédito consignado, consta nos itens “1.1” e “1.2”, sobre Cláusulas e Condições Especiais, a autorização para desconto,
in
verbis
:

[...]
O titular autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do banco BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
.

1.2
.
O titular declara estar ciente de que o produto ora contratado
refere-se
a um Cartão de Crédito Consignado
,
declarando ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não
sendo-lhe
exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro produto. (Id. 227927328 – fls. 3)

Além disso, anexo ao contrato, há o “
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
”
, no qual consta que “
o prazo para liquidação do saldo devedor, desde que cumpridas
as
condições descritas no item VI, abaixo, o sal
d
o devedor do cartão será liquidado ao final de até 72 meses
”,
demonstrando que no contrato consta a informação acerca do prazo para liquidação dos empréstimos eventualmente contratados.

O apelante também assinou o
Termo de Autorização do Beneficiário – INSS
(Id. 227927328 – fls. 9), todos de forma eletrônica,
com envio de foto atual e documento pessoal (Id. 227927328 – fls. 10/11)
, e nas faturas do cartão de crédito do período de março de 2020 a
dezembro de 2022, consta que
o apelante realizou o saque no valor de R$ 2.924,00 (dois mil, novecentos e vinte e quatro reais)
no mês de outubro de 2020 (Id. 227927329 – fls. 8), e o valor total da fatura não foi pago, consoante se verifica das faturas posteriores
em que o saldo devedor se

manteve
,
pelo que foi debitado o valor mínimo na folha de pagamento do apelante com especificação na fatura, consoante estipulado no contrato.

Os meses se seguiram somente com o desconto do valor mínimo das faturas na folha
d
e pagamento
em razão do não pagamento da fatura principal
, e feito mais um saque de R$ 241,14 (duzentos e quarenta e
um reais
, e catorze centavos) em 7/1/2022, prosseguindo apenas com pagamento
s
do valor mínimo.

Assim,
estão sendo descontados os valores
mínimos
de empréstimos consignados
,
no valor de R$ 102,58 (cento e dois reais e cinquenta e oito centavos)
na folha de pagamento do apelante
, relativos
ao
seu
limite da
Reserva de Margem Consignável,
não podendo
alegar desconhec
imento
,
porquanto está explícito
no contrato que
se trata dos descontos do valor mínimo relativo aos saques de empréstimo pelo cartão contratado, cujos valores principais não foram quitados.

Além disso, o apelado demonstrou que por meio dos contratos assinados pelo apelante, que se mostram claros,
ele
tinha ciência dos serviços contratados e
a
sua modalidade, e não refuta os saques realizados.

Deveras, do que se constata dos autos, é que o apelante utilizou os benefícios do cartão de crédito disponibilizado, e tinha plena ciência dos termos do instrumento pactuado, não havendo falar em desconhecimento e desconsidera
ção

d
a transação bancária.

É certo que nessa modalidade de cartão de crédito consignado, a instituição bancária efetua o desconto do valor mínimo da fatura do cartão na folha de pagamento do devedor, quando não realizado o pagamento
principal
da fatura do cartão de crédito, demonstrando mensalmente a transação, sendo o pagamento mínimo correspondente à margem consignável do consumidor.

Portanto, se mostra incontroverso, que o resultado do não pagamento do valor integral das faturas de cartão de crédito resultou na incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor do apelante, conforme discriminado nos documentos juntados pelo apelado, razão pela qual não se constata ilegalidade nos descontos realizados na folha de pagamento do apelante, e dos encargos moratórios
.

Com efeito, n
ão é possível ao apelante contratar o cartão de crédito na modalidade consignada, com todos os termos e informações correspondentes expostas de forma clara,
fazer uso dos valores sacados, e posteriormente alegar desconhecimento do tipo de negócio jurídico contratado, sendo comprovado que não efetuou o pagamento das faturas,
por consequência, são regulares os
descontados
d
os valores mínimos nos termos ajustados no contrato.

Nesse sentido, já decidiu as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE
VONTADE NÃO CONFIGURADOS
- REVISÃO DA TAXA DE JUROS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado,
sob pena
de incorrer os encargos moratórios.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

“No julgamento do
REsp
nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
– DJ 1/12/2015)

Não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o
custo da operação, apenas porque o Apelado “se sente numa verdadeira escravidão financeira”.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado, mediante a sua utilização da praça e realização de saques, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação nº

1029364-25.2022.8.11.0041,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho
,

D
je
14/08/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE VONTADE UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE - COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE
A
MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado que o contrato expressa em letras maiúsculas e de fácil compreensão a modalidade contratada e ademais, ocorreu
a

utilização do referido cartão, implicando reconhecer que a Autora tinha conhecimento do produto contratado.

Não há falar em falha na prestação do serviço e do dever de informar o consumidor quando se verifica que o contrato é claro com relação ao que foi contratado entre as partes, constando de forma expressa na Proposta de Cartão de Crédito Consignado a taxa de juros mensal contratada, o Custo Efetivo Total e a Taxa de juros anual.

Se restou
evidenciada a validade da contratação, não há falar em sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, até porque são modalidades contratuais diversas.

Quanto
a
parte não comprova, ainda que minimamente, ter sido coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar a nulidade do contrato.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação nº

1008363-61.2023.8.11.0004,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
D
je
13/08/2024
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA – CONFUSÃO
COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou
evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$361,00, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que
evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob
o rito de recurso repetitivo).
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1002416-20.2023.8.11.0006,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je
06/08/2024
)

Em relação à taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato
,
de
3
,
0
0% a.m.,
43,28
% a.a., conforme informações extraídas do site do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), a taxa média de juros de mercado relativa à operação de cartão de crédito consignado está entre 7,95% e 9,41% ao mês
,
entre 2020 e 2022,
o que demonstra que
a taxa de juros das faturas do contrato estão
dentro na média do mercado, não havendo falar em abusividade.

Aliás, consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, “
A estipulação de juros remuneratórios
superiores a
12% ao ano
,
por si só
,
não indica abusividade
”
(STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Não obstante
a benesse da
inversão do ônus da prova
ao consumidor, garantido pelo artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
cujo objetivo é
assegurar a proteção
do consumidor
em situações que necessitam de provas complexas e
de
difícil acesso,
não está isento da responsabilidade processual de f
a
zer
a prova mínima do direito alegado, o que não se verifica no caso.

Desse modo, ante a ausência de compr
ovação de ato ilícito cometido pelo apelado na contratação do cartão de crédito consignado pelo apelante, ou qualquer abusividade,
e considerando que o apelado se desincumbiu devidamente de demonstrar fato extintivo do direito alegado pelo apelante, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância não merece qualquer retoque.

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância em sua integralidade. De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3º, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024